Tribunal: TJBA
Processo: 8003377-91.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003377-91.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ALVINEA INEZ PINHO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), sob repercussão geral, regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. Execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, devem ser extintas por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A existência de decreto municipal estabelecendo piso para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a incidência do precedente vinculante do STF, que deve ser observado por todos os tribunais em nome da uniformização jurisprudencial e segurança jurídica. A competência constitucional dos entes federados para fixar parâmetros mínimos de execução deve ser exercida em cotejo com outros princípios constitucionais, notadamente o da eficiência administrativa. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8003377-91.2023.8.05.0074, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como agravado ALVINEA INEZ PINHO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)